Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007367-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EZENIL FATIMA DE MORAES - CPF: 523.208.801-78 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007367-72.2023.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

Recorrido(s):

EZENIL FATIMA DE MORAES

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

18-09-2023

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET – PAGAMENTO DE FATURA ACIMA DO CONTRATADO – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O plano contratado pela recorrida é no valor de R$ 44,95 (quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

No entanto, conforme demonstrado pela autora os valores cobrados nos meses seguintes à contratação foram superiores, chegando ao patamar de R$225,80 (14/11/2020) conforme se vê dos comprovantes de id. 172659367, de modo que a autora necessitou solicitar o cancelamento do serviço.

A recorrente aduz que não há erro nas cobranças, mas não junta documentos hábeis para comprovar suas alegações, limitando-se a juntar telas sistêmicas as quais não detém força probatória porquanto produzidas unilateralmente.

Em que pese a tentativa de resolução do conflito pela via administrativa, a recorrida não logrou êxito, sendo que o Recorrente não conseguiu demonstrar que as cobranças das faturas eram devidas na forma do serviço contratado, emergindo assim o dever de ressarcimento por danos materiais e morais, decorrentes da falha na prestação dos serviços, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Portanto, mantida a restituição do valor de R$ 851,10, bem como a os danos morais.

DANO MATERIAL

A restituição dos valores se justifica em razão que não restou demonstrado a legalidade das cobranças, perfazendo R$ 851,10 (oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (pagamento) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A prestação de serviço que não garante ao Consumidor a segurança que se espera, qualifica-se como defeituoso, exigindo-se a reparação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, posto que cobrados valores acima do contratado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023